Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Não configurada omissão no acórdão embargado, que analisou todas as questões propostas pelas partes e concluiu pela configuração de litispendência entre ações, que embora fundamentadas em títulos executivos diferentes, tratam do mesmo direito.
3 A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.